Tribunal: CARF
Processo: 19515.720054/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
O enquadramento da empresa em algum dos graus de risco, para fins de estabelecimento da alíquota de contribuição destinada à cobertura dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, depende da sua atividade econômica preponderante. É considerada preponderante a atividade econômica que necessite a alocação da maior quantidade de empregados.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
PRÊMIO FOLHA. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
A verba paga de forma única, no momento da rescisão, em montante não relacionado com o salário, não pactuada previamente, sem vinculação à metas, concedida por liberalidade do empregador à determinados empregados pelo tempo de permanência na empresa, não é base de incidência das contribuições previdenciárias.
INCRA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Havendo decisão judicial transitada em julgado, deve ser aplicado o decidido no processo judicial no processo administrativo, afastando-se a concomitância.
SÚMULA CARF N. 108. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720054/2016-99
ACÓRDÃO
2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria
distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
O enquadramento da empresa em algum dos graus de risco, para fins de
estabelecimento da alíquota de contribuição destinada à cobertura dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, depende da sua
atividade econômica preponderante. É considerada preponderante a
atividade econômica que necessite a alocação da maior quantidade de
empregados.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e
atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
PRÊMIO FOLHA. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
2
A verba paga de forma única, no momento da rescisão, em montante não
relacionado com o salário, não pactuada previamente, sem vinculação à
metas, concedida por liberalidade do empregador à determinados
empregados pelo tempo de permanência na empresa, não é base de
incidência das contribuições previdenciárias.
INCRA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Havendo decisão judicial transitada em julgado, deve ser aplicado o
decidido no processo judicial no processo administrativo, afastando-se a
concomitância.
SÚMULA CARF N. 108. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a argumentação de concomitância com a
esfera judicial (caráter indenizatório do aviso prévio indenizado), em rejeitar a preliminar e dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos sob a rubrica “Prêmio Folha”.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
3
Trata-se de Autos de Infração (Debcads) referentes às contribuições previdenciárias
da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e
terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE), no período de 01/2011 a 13/2011,
acompanhada de multa de ofício (75%) e juros de mora. É ver os Debcads constituídos:
 Debcad n. 51.083.948-7: relativo a contribuições previdenciárias, parte patronal e para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - GILRAT, incidentes
sobre aviso prévio indenizado pago a segurados empregados;
 Debcad n. 51.083.949-5: relativo a contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), no
caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário Educação) - FNDE, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, o Serviço Social da Indústria - SESI, o
Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE, incidentes sobre aviso prévio indenizado pago a segurados empregados;
 Debcad n. 51.083.950-9: relativo a diferenças de GILRAT;
 Debcad n. 51.083.951-7: relativo a contribuições previdenciárias, parte patronal e GILRAT,
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais a título
de remuneração de correspondentes internacionais e “Prêmio Folha”;
 Debcad n. 51.083.952-5: relativo a contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), no
caso, Salário Educação, SENAI, SESI, SESC e SEBRAE, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados a título de remuneração de correspondentes internacionais e
“Prêmio Folha”;
 Debcad n. 51.083.986-0: relativo à contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, incidente sobre a folha de salários.
Como consta da decisão de piso (e-fls. 3221/3254), o Relatório Fiscal (e-fls.
334/346), considerou como fatos geradores das contribuições:
• Aviso Prévio Indenizado (AIOPs 51.083.948-7 e 51.083.949-5):
Muito embora o Decreto n.o 6.727/09 tenha revogado o art. 214, § 9.o, V, “f” do
Decreto n.o 3.048/99, passando o aviso prévio indenizado a integrar o salário de
contribuição das contribuições previdenciárias, a empresa não considerou essa
rubrica como passível de incidência, não a incluindo nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIPs.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi apresentada a inicial e a Certidão de
Objeto e Pé do processo n.o 2011.61.00.007042-6/SP referente a mandado de
segurança objetivando a não incidência de contribuições sociais sobre a citada
verba.
A relação dos segurados e os valores pagos constam no “Anexo I - Aviso Prévio
Indenizado - Bases de Cálculo por Estabelecimento/Competência”(folhas 347 a
359).
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
4
• Diferença de alíquota de GILRAT (AIOP 51.083.950-9):
Para os estabelecimentos de CNPJ final 0001-48, 0002-29, 0005-71 e 0025-15 a
autuada informou em GFIP a alíquota GILRAT de 1%, correspondente ao risco
leve.
Esses estabelecimentos constam no cadastro da Receita Federal do Brasil com o
código CNAE1 58.22-1/01 (edição integrada e impressão de jornais), grau de risco
médio, alíquota GILRAT de 2%.
Na relação do CNAE, na divisão “58 - Edição e edição integrada à impressão”,
consta, na Seção “J - Informação e Comunicação”, que essa divisão inclui a
aquisição de direitos autorais para a edição, reprodução e a distribuição do
conteúdo.
Analisando os códigos da divisão 58, o auditor autuante concluiu que a empresa
se enquadra no código CNAE “58.12-3/01 - Edição de Jornais Diários”, cuja
alíquota de GILRAT é 2%, correspondente ao risco médio.
A auditoria também analisou a relação de todos os códigos CBO(Classificação
Brasileira de Ocupações) dos empregados informados em GFIP, classificando-os,
segundo cada atividade, em administração, edição de jornais e gráfica (“Anexo II -
Relação dos Trabalhadores - Classificação da Atividade Conforme CBO” - folhas
360 a 910).
Pela totalização dos trabalhadores em cada atividade, por mês e por
estabelecimento, verificou-se que, nos estabelecimentos em tela, a atividade
preponderante, isto é, a que ocupa maior número de empregados, é aquela
relacionada à edição de jornais, correspondente ao grau de risco médio, alíquota
de GILRAT de 2% (“Anexo III - Totais de Empregados por Atividade” - folhas 911 e
912).
Uma vez que as GFIPs foram informadas com alíquota de 1%, foi apurada, no AIOP
51.083.950-9, a diferença (1%), acrescida do FAP - Fator Acidentário de Prevenção
de 1,0834, conforme demonstrado no quadro integrante do item 5.4 do Relatório
Fiscal.
• Prêmio Folha (AIOPs 51.083.951-7 e 51.083.952-5):
Foi identificada, nas folhas de pagamento, a rubrica “1461 - Prêmio Folha” que,
segundo a empresa, trata-se de prêmio pago uma única vez durante o contrato de
trabalho, por ocasião do desligamento de alguns profissionais que trabalharam
mais de 20 anos, como reconhecimento à sua dedicação.
Afirma o auditor autuante que, embora pago uma única vez, foi em
contraprestação aos serviços prestados, sendo um prêmio por tempo de serviço
que integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Os valores apurados encontram-se no quadro constante no item 6 do Relatório
Fiscal.
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
5
• Correspondente Internacional (AIOPs 51.083.951-7 e 51.083.952-5):
Foram apurados, na conta contábil “465113 - Correspondente Internacional”,
pagamentos de salários ou complementos de salário a empregados contratados
.no Brasil para trabalhar em sucursal da autuada no exterior, segurados
obrigatórios da Previdência Social.
No “Anexo IV - Conta 465113 - Correspondentes Internacionais” de folhas 913 a
915 constam os lançamentos extraídos dos registros contábeis, sendo que
somente parte dos beneficiários dos pagamentos foram identificados.
• Prestador de Serviços PF (AIOP 51.083.951-7):
Foram apurados pagamentos a pessoas físicas:
- pesquisador pessoa física, lançados na conta “422711 - Pesquisador PF”, sendo
que somente parte dos beneficiários estão identificados;
- profissionais ligados à edição de texto, lançados na conta “465122 -Edição de
Texto”, sendo que, dos trabalhadores identificados, nenhum constava na relação
de pagamentos ou na relação de textos, matérias ou obras protegidos pelo direito
autoral;
- free lancers, lançados na conta “465111 - Free Lancer - Substituição”, tendo sido
excluídos os casos referentes a pagamento direitos autorais, conforme relação
disponibilizada pela empresa.
Os valores apurados encontram-se detalhados em:
- “Anexo V - Planilha 1 - Conta 422711 - Pesquisador PF” (folhas 916 a 967);
- “Anexo V - Planilha 2 - Conta 465122 - Edição de Texto” (folhas 968 a 975); e -
“Anexo V - Planilha 3 - Conta 465111 - Free Lancer Substituição”(folhas 976 a
985).
A totalização mensal dos valores encontra-se no quadro constante no item 8 do
Relatório Fiscal.
• Contribuições para o INCRA (AIOP 51.083.986-0):
A exigibilidade do recolhimento da contribuição de 0,2% sobre a folha de salários,
destinada ao INCRA, está sendo questionada pelo sujeito passivo através do
Processo n.o 2005.61.00.011293/SP, razão pela qual foi lançada em auto de
infração à parte.
A apuração dos valores encontra-se no quadro do item 9 do Relatório Fiscal,
tendo como base de cálculo os valores pagos sob as rubricas “Correspondentes
Internacionais” e “Prêmio Folha”.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Não obstante,
em função das alegações e documentos apresentados na impugnação, tendo em vista o teor do
Parecer Cosit n. 6/8, foi o presente processo, por meio do Despacho n. 7/2016 (e-fls. 3.160/3.163),
retornado à DRF de origem para a manifestação conclusiva da fiscalização.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
6
Em atendimento, a auditoria fiscal anexou aos autos a informação fiscal de e-fls.
3.172/3.194, concluindo pela retificação dos valores apurados das contas “465122 - edição de
texto”, “465111 - free lancer”, “422711 - pesquisador PF” e na soma das bases de cálculo,
consolidando-se, no AIOP Debcad n. 51.083.951-7, as alterações conforme o demonstrativo
trazido na manifestação.
Cientificada da informação fiscal, a contribuinte, tempestivamente, apresentou
manifestação, requerendo o conhecimento da impugnação e seu provimento, com a declaração
da insubsistência dos autos de infração lavrados no procedimento fiscal em referência, os
lançamentos dele decorrentes. Subsidiariamente, caso não seja integralmente anulado o
lançamento, requer o afastamento da incidência de juros da mora sobre a multa de ofício,
conforme entendimento firmado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em sequência, ao apreciarem a impugnação, os membros da 7a Turma da DRJ/RPO,
por unanimidade de votos, consideraram procedente em parte a impugnação, com a manutenção
parcial do crédito tributário exigido, nos termos do Voto do relator, o qual acatou as alterações
sugeridas pela auditoria fiscal:
RETIFICAÇÕES PROPOSTAS PELA AUDITORIA FISCAL
Após análise das alegações e documentos apresentados na impugnação, a
auditoria manifestou-se (folhas 3.172 a 3.194), propondo retificações nas bases
de cálculo das contribuições lançadas no AIOP Debcad n.o 51.083951-7,
Levantamento “CI - Contribuintes Individuais” conforme demonstrativo abaixo,
que mostra, mês a mês, as alterações a serem efetuadas:

Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.3290/3340), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade decorrente da ausência de descrição dos fatos
imponíveis. . Os Autos de Infração foram constituídos à revelia de uma
fundamentação clara e precisa; essa situação prejudica sobremodo o devido
processo legal administrativo. As ponderações trazidas no Auto de Infração não
passam de conjecturas, sobretudo porque deixam de pormenorizar a relação
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
7
descrevendo precisamente o fato que encetou a incidência dos débitos de
contribuições sociais e de terceiros. O Auditor Fiscal não discriminou as normas
jurídicas que imporiam a aplicação de alíquota SAT superior àquela declarada
em GFIP pela Recorrente, tampouco aplicou corretamente o método legal para
definição da alíquota, correspondente à atividade preponderante no
estabelecimento, assim compreendida a atividade que ocupa o maior número
de empregados e trabalhadores avulsos;
b) Dada a jurisprudência consolidada dos TRFs, do STJ e do CARF, somada ao
posicionamento da própria PGFN, se apresenta como irrefutável o entendimento
de que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado;
razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso para extinguir os
débitos em comento.
c) Não obstante o artigo 22 da Lei n. 8.212/91 determinar, expressamente, que a
alíquota SAT deve ser atribuída em razão da atividade preponderante, o Auditor
Fiscal da RFB, contrariando a legislação previdenciária que disciplina a matéria,
vinculou o grau de risco do estabelecimento à atividade econômica principal da
Recorrente (declarada no cartão CNPJ). A Autoridade Fiscal, contraditoriamente,
uma vez que comparou o CNAE fiscal com a alíquota SAT, até tentou elaborar o
cálculo da atividade preponderante da Recorrente de acordo com o método
legal exposto, não obstante, verificaram-se diversas incongruências que nos
fazem não confiar no estudo apresentado;
d) Contudo, verifica-se flagrante erro na apuração do Auditor Fiscal. Observa-se,
especialmente, na atividade preponderante atribuída por ele, qual seja, “edição
de jornais”, havia empregados que exerciam as funções de promoção de vendas,
operação de telemarketing, arquivo, enquanto deveriam exercer as atividades
relacionadas na planilha constante do recurso, que obviamente não se
enquadram a atividade de edição de jornais. Assim, a apuração da atividade
preponderante de cada estabelecimento autuado, realizada pela fiscalização,
deve ser considerada nula;
e) A Recorrente, observando corretamente o método legal – definido no artigo
202, §3o, do Decreto n. 3.048/99 –, apurou a alíquota SAT de seus
estabelecimentos a partir da atividade que ocupava o maior número de
empregados, concluindo que nos estabelecimentos de CNPJ 001-48, 002-29,
005-71 e 025-15 a atividade preponderante impunha a aplicação do CNAE 9002-
7/01, relativo às atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores, cuja alíquota SAT é de 1% (um por cento). Os jornalistas,
decisivamente, não praticam atividades de edição integrada a impressão de
jornais (CNAE 5822-1/01). O código CNAE que traduz de forma mais verossímil
as atividades desenvolvidas pelos jornalistas é o de atividades de artistas
plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01). O CNAE
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
8
5822-1/01 (edição integrada a impressão de jornais) compreende “a edição
integrada à impressão diária de jornais, inclusive publicitários, na forma
impressa, eletrônica e na internet; a receita das unidades nessa categoria inclui
também a venda de espaços para publicidade”, e absolutamente nada fala,
nesta classificação, sobre a atividade de jornalismo em si.;
f) No período fiscalizado, porém, o estabelecimento de CNPJ 0001-48 possuía uma
média de 398 (trezentos e noventa e oito) empregados que desenvolviam
atividades de jornalistas, preponderando em relação a todas as outras atividades
econômicas praticadas pelos demais empregados, conforme se conclui das
planilhas analíticas anexadas aos autos, que discriminam todos os empregados;
g) O estabelecimento de CNPJ 002-29 possuía uma média de 15 (quinze)
jornalistas, preponderando, em termos absolutos ou relativos, sobre as outras
atividades econômicas praticadas pelos demais empregados;
h) O estabelecimento de CNPJ 005-71 possuía uma média de 35 (trinta e cinco)
jornalistas, preponderado, em termos absolutos ou relativos, sobre as outras
atividades econômicas praticadas pelos demais empregados;
i) O estabelecimento de CNPJ 025-15 possuía uma média de 10 (dez) jornalistas,
preponderado, em termos absolutos ou relativos, sobre as outras atividades
econômicas praticadas pelos demais empregados;
j) A Recorrente, portanto, constituiu, no ano de 2011, a prova material que
justificou o CNAE e a alíquota SAT declarada nos estabelecimentos autuados.
Essa prova é irrefutável, porque fundada na Lei n. 8.212/91, na Súmula n. 351 do
STJ e na Instrução Normativa RFB n. 971/09;
k) O Prêmio Folha é destinado, uma única vez, quando da rescisão contratual, ao
reconhecimento dos profissionais que atuaram por mais de 20 anos na empresa
e sua unicidade o isenta das contribuições sociais. Para justificar seu
entendimento, cita o art. 28, § 9.o, “e”, 7 da Lei n.o 8.212/91, que exclui do
salário de contribuição “as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e
abonos expressamente desvinculados do salário”;
l) Os valores pagos aos correspondentes internacionais, descritos na conta 465113
dizem respeito exclusivamente aos direitos autorais que eram cedidos a
Recorrente, conforme previsto nos Instrumentos de Cessão de Direitos Autorias
anexados aos autos e pagos por meio de remessas financeiras ao exterior. O
contrato de cessão possui natureza exclusivamente civil, não caracteriza vínculo
empregatício e tampouco prestação de serviços. Trata-se, notadamente, de uma
operação meramente comercial, referente à cessão de direito personalíssimo.
Por conseguinte, os valores pagos a este título não sofrem a incidência de
contribuições previdenciárias;
m) Com relação aos valores pagos a contribuintes individuais - pesquisadores
pessoas físicas - relacionados na conta 422711, afirma a autuada já ter recolhido
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
9
as contribuições previdenciárias devidas, apresentando quadro demonstrando,
mês a mês, as bases de cálculo e contribuições devidas (apuradas pela
fiscalização), o valor recolhido e o saldo (recolhido - devido), bem como que
anexou as respectivas GPSs.Afirma ainda que o Anexo V - Planilha 1 do Relatório
Fiscal aponta as bases de cálculo relativas aos mencionados contribuintes
individuais, sendo que, em diversas competências, não consta o nome do
contribuinte, o que dificulta a sua defesa. Informa ainda que, apesar do valor
global recolhido ser superior ao apontado pela fiscalização, nas competências
02/2011 e 03/2011 encontrou uma pequena diferença de R$ 139,15 e R$
435,50, respectivamente, que foram recolhidos na forma prevista neste auto de
infração, ou seja, valor original acrescido de juros e multa reduzida (37,5%).
n) Argumenta a empresa que, não tendo a auditoria identificado diversos valores
lançados na conta “465122 - Edição de Texto”, investigou todos os valores
contidos no Anexo V - Planilha 2 (folhas 968 a 971) e verificou que as
importâncias lançadas correspondem à prestação de serviços intelectuais por
pessoas jurídicas, bem como cessão de direitos autorais de contribuintes
individuais, conforme planilha de e-fls. 2.664 a 2.673. Segundo o quadro resumo
constante no recurso, o valor total dos serviços prestados por pessoas jurídicas,
para os quais não incidiriam contribuições previdenciárias é de R$ 923.172,40.
As notas fiscais relativas à prestação de serviços por pessoas jurídicas
encontram-se às e-fls. 2.675 a 2.775;
o) A seguir, a contribuinte passa a analisar pontualmente alguns valores lançados
como base de cálculo das contribuições exigidas: - lançamento de R$ 8.010,00
nas competências 01/2011 a 04/2011: referente a prestação de serviços
executados por Paolla Mursello, conforme Recibos de Pagamento a Autônomo -
RPA de folhas 2.806 a 2.812; - base de cálculo no valor de R$ 114.028,10: refere-
se a pagamento de cessão de direitos autorais justificados por contratos de
cessão desses direitos que anexa às folhas 2.814 a 3.036 (R$ 113.328,40) e R$
700,00 referente a prefácio de livro escrito pelo autor Juca Kfouri;
p) Embora tenha buscado justificar os equívocos apontados, não foi possível
identificar a origem das bases de cálculo totalizando R$ 16.587,43, que a
contribuinte reconhece como devidos e junta, às folhas 3.038 a 3.058,
comprovantes dos respectivos recolhimentos, efetuados com os acréscimos
legais, conforme quadro demonstrativo no item 102 da Impugnação. Conclui
que o lançamento tributário deve ser anulado, visto ter justificado as bases de
cálculo apuradas pela fiscalização e a diferença devidamente recolhida;
q) No tocante aos freelancers, afirma a empresa que constam no Anexo V - Planilha
3, pagamentos no valor de R$ 21.403,17, conforme quadro no item 105 do
Relatório Fiscal, que se enquadram nas normas mencionadas no item III.4 acima
(cessão de direitos autorais, isenta de contribuições previdenciárias). Para o
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
10
restante - R$ 835.170,97 -, por não ter encontrado as matérias publicadas, o
contribuinte entendeu por bem recolher os valores dos créditos tributários
apuradas pela fiscalização, conforme quadro no item 106 do Relatório Fiscal,
totalizando recolhimentos da ordem de R$ 306.837,52, com cópias das GPSs nas
e-fls. 3.118 a 3.138. Requer a nulidade do auto de infração pela isenção de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de cessão de direitos
autorais e pagamento sobre as diferenças não identificadas;
r) A interessada informa que ajuizou a ação ordinária n.o 0011293-
05.2005.4.03.6100, em trâmite perante a 1.a Vara Cível Federal de São Paulo,
conforme Certidão de Objeto e Pé de folhas 3.140 a 3.141 a fim de discutir a
exigibilidade da contribuição de 0,2% sobre a folha de salários, destinada ao
INCRA, optando pela realização de depósito judicial;
s) Argumenta o contribuinte sobre a impossibilidade de caracterização da
contribuição ao INCRA como Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE para confirmar sua vigência no sistema jurídico atual, por não
se enquadrar nas hipóteses do art. 149, § 2.o, III, “a” da Constituição Federal;
t) Em 03/11/2011 houve o reconhecimento, pelo Plenário Virtual da Suprema
Corte, da existência da Repercussão Geral da questão constitucional suscitada
no Recurso Extraordinário n.o 630.898/RS, concernente à recepção da
contribuição destinada ao INCRA pelo art. 149, § 2.o, III, ”a” da Constituição
Federal, o que reveste de inquestionável plausibilidade a tese desenvolvida;
u) Argumenta a interessada que, caso não se entenda pelo cancelamento do
crédito tributário em discussão, é imperioso que, ao menos, seja afastada a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada, por falta de base
legal, uma vez que o art. 61, § 3.o da Lei n.o 9.430/96, que transcreve, é claro ao
restringir a incidência de juros de mora sobre o valor do principal lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO – CONCOMITÂNCIA
Em seu recurso a contribuinte defende que não incide contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado; razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso para
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
11
extinguir os débitos em comento constituído por meio dos Debcads n. 51.083.948-7 e 51.083.949-
5.
Não obstante, como se depreende dos autos, é fato incontroverso que a recorrente
ajuizou o Mandado de Segurança n. 2011.61.00.007042-6/SP (n. CNJ 0007042-31.2011.4.03.6100),
objetivando a não incidência de contribuições sociais sobre a citada verba. Conforme consulta
realizada no sítio virtual do Tribunal Regional Federal da 3a Região, o Processo ainda não teve ser
trânsito em julgado certificado.
De acordo com o enunciado de Súmula Vinculante do CARF n. 1, o contribuinte tem
o direito de se defender na esfera administrativa, mas, caso haja discussão na via judicial sobre o
mesmo objeto litigioso, demonstra que o contribuinte abdicou da via administrativa, cabendo ao
Poder Judiciário dar a última palavra quanto à interpretação e à aplicação do Direito.
Súmula CARF n. 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Como se vê, por consectário lógico do princípio da jurisdição una no sistema
brasileiro, havendo concomitância entre as esferas administrativa e judicial, isso importará em não
conhecimento do recurso na via administrativa.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 840.556/AM) afirmam
que quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial
estará caracterizada a concomitância de instância.
Diante do cotejo das questões postuladas na via administrativa e judicial, forçoso
reconhecer a coincidência parcial de objeto tratado tanto na Ação Judicial, quanto na neste PAF.
Isso se queda muito claro na leitura das petições (e-fls. 197/242). Eventual análise de mérito sobre
tais matéria realizada por esse Conselho Administrativo poderia entrar em conflito com o
discutido na esfera judicial.
Observa-se que é obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das
contribuições para a Seguridade Social e terceiros, nos termos do art. 142, § Único do Código
Tributário Nacional caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento, sendo o
lançamento ato vinculado e obrigatório, visando afastar a decadência.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações que estão em concomitância com a esfera judicial, quais sejam, aquelas tratadas no
tópico “IV. 1. DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O AVISO PRÉVIO
INDENIZADO” do recuso do contribuinte.
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
12
2
PRELIMINAR – NULIDADE
A recorrente defende, preliminarmente, a nulidade decorrente da ausência de
descrição dos fatos imponíveis. Aduz que “os Autos de Infração foram constituídos à revelia de
uma fundamentação clara e precisa; essa situação prejudica sobremodo o devido processo legal
administrativo”. Ainda, “as ponderações trazidas no Auto de Infração não passam de conjecturas,
sobretudo porque deixam de pormenorizar a relação descrevendo precisamente o fato que
encetou a incidência dos débitos de contribuições sociais e de terceiros”.
Contudo, não se observa a nulidade apontada.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento. Na sequência, o art. 60 determina que as demais incorreções ou omissões, sem
previsão no artigo anterior, não acarretarão, necessariamente, em nulidade. É ver:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. - grifou-se.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
O art. 10, inciso IV e art. 11, inciso III do Decreto n. 70.235/72 estabelece que o auto
de infração contenha, obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. O
objetivo da indicação é permitir ao contribuinte defender-se da exigência convenientemente, caso
não se conforme com o enquadramento legal apresentado.
O Auto de Infração, foi lavrado por autoridade competente e consta a
fundamentação legal, indica a base de cálculo e a alíquota aplicada. Contrariamente à
argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de lançamento administrativo e o
procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que
levaram à conclusão expressa.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
13
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a conduta praticada, a tipificação, a
matéria tributável e demais elementos fundamentais a embasar o lançamento de ofício
encontram-se no “Relatório Fiscal”, atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso
em questão e realizando a apuração do tributo devido.
Como bem observado pela decisão de piso, o Relatório Fiscal e seus Anexos/
planilhas citados fornecem com detalhes todos os procedimentos fiscais levados a efeito bem
como dos valores apurados e sua origem, não sendo cabíveis as alegações da autuada de omissão
ou generalização do fato a ser comprovado, ocasionando o cerceamento de seu direito de defesa
ou contraditório.
No tocante à questão da determinação da atividade preponderante e seus reflexos
no GILRAT, bem como dos correspondentes internacionais e contribuintes individuais, são
matérias de mérito, que serão abordadas a seguir.
Pelo exposto, verifico que todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e arts. 10
e 59 do Decreto n. 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração. Deste modo, não há que se falar em nulidade.
3
MÉRITO
3.1 ALÍQUOTA GILRAT
Conforme relatado, a Recorrente, observando corretamente o método legal –
definido no artigo 202, §3o, do Decreto n. 3.048/99 –, apurou a alíquota SAT de seus
estabelecimentos a partir da atividade que ocupava o maior número de empregados, concluindo
que nos estabelecimentos de CNPJ 001-48, 002-29, 005-71 e 025-15 a atividade preponderante
impunha a aplicação do CNAE 9002-7/01, relativo às atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores, cuja alíquota SAT é de 1% (um por cento).
Defende que naqueles estabelecimentos, portanto, a Recorrente não praticava
atividades de edição integrada a impressão de jornais (CNAE 5822-1/01), como pretende a
fiscalização, posto que o maior número de empregados, em termos relativos, desenvolve
atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01).
Pois bem.
O inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece que a
alíquota da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento),
conforme o grau de risco da atividade preponderante da empresa seja considerado leve, médio ou
grave. É ver:
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
14
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (grifou-se)
O § 3o do art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que regulamentou aquele dispositivo, estabelece que,
para a definição da alíquota dessa contribuição “Considera-se preponderante a atividade que
ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”(grifou-
se).
Ocorre que reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinaram
que a referida alíquota deve ser aferida pelo grau de risco da atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da pessoa jurídica, individualizado pelo seu Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro, e não se considerando a empresa como um todo, conforme a
regulamentação. Esse entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula no 351, do STJ (DJe
19/06/2008), a seguir reproduzido:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), expediu o Parecer PGFN/CRJ n.
2.120/11, recomendando a dispensa da interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, e também da apresentação de contestação, acerca da matéria abordada. O referido
Parecer foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 15/12/2011, e a matéria de que ele trata foi objeto do Ato Declaratório
PGFN n. 11/11. Conforme os §§ 4o, 5o e 7o e o inciso II do art. 19 da Lei n. 10.522/02, a edição do
Ato Declaratório PGFN n. 11/11, vincula a atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
em relação ao assunto nele veiculado
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
15
Ou seja, o enquadramento nas alíquotas do RAT deve ser feito mensalmente,
considerando o grau de risco da atividade econômica preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa regularmente inscrito no CNPJ. No caso do presente Processo
administrativo, o lançamento considera a individualização por CNPJ, analisando o enquadramento
para fins da alíquota RAT de cada estabelecimento (e-fls. 911/912).
Nessa linha, a Instrução Normativa RFB n. 971/09, vigente a época dos fatos
geradores, disciplinou, como segue, o enquadramento das atividades da empresa nos
correspondentes graus de risco para fins de incidência da contribuição para o GILRAT:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
16
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)(...)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010).
Como se vê, na hipótese de haver mais de uma atividade no mesmo
estabelecimento – como é o caso da recorrente –, deve-se apurar a atividade preponderante
desse, considerado tal a atividade econômica que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Assim, para apurar-se a atividade preponderante deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ.
Em linha com o exposto pela recorrente, o enquadramento num dos
correspondentes graus de risco, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
GILRAT, não se acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à "atividade preponderante" ou sequer à origem
das receitas obtidas pela pessoa jurídica.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
17
No estabelecimento da empresa, deverá se identificar a atividade preponderante ali
desempenhada, e essa identificação não terá consequência em relação ao código CNAE da
atividade principal da empresa. Para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB n. 971/09, deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ. O grau de risco será apurado de acordo com a atividade
efetivamente desempenhada que conte com a maior quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos da empresa.
Em análise aos autos, mais especificamente o ANEXO II - Relação dos trabalhadores
- classificação da atividade conforme CBO– e-fls 360 e seguintes, verifica-se que o próprio sujeito
passivo informou em suas GFIPs, nos estabelecimentos de CNPJ 001-48, 002-29, 005-71 e 025-15,
preponderantemente, segurados empregados sob a classificação CBO 2611 – Profissionais do
Jornalismo, nas competências relacionadas.
Em seu recurso, o próprio recorrente reconhece que naqueles estabelecimentos
preponderavam “empregados que desenvolviam atividades de jornalistas”.
Diante disso, a controvérsia cinge-se ao enquadramento de tal atividade no CNAE
para fins de determinação da alíquota RAT.
A Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco é
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e constitui o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto n. 6.957/09, e Anexo I da Instrução Normativa RFB n. 971/09.
A Tabela do Anexo I da Instrução Normativa RFB n. 971/09, vigente a época,
descreve a atividade do código CNAE de n. 5812-3/00, aludida pela fiscalização, para efeito de
enquadramento no GILRAT, como sendo “Edição de Jornais”.
O sistema de consulta por códigos CNAE, disponível na página do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE na internet, retorna as seguintes informações sobre o código
5812-3/00:
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
18

Lado outro, o recorrente defende o enquadramento na atividade de jornalista
independente, CNAE 9002-7/01. É ver:

Não obstante, pela próprio significado semântico da expressão jornalistas
“independentes”, entendo que não assiste razão a contribuinte.
Como bem exposto pela de piso, “os jornalistas que atuam na empresa em questão
- Folha da Manhã S.A. são empregados desta, constam das folhas de pagamentos, possuem
vínculos com a empregadora e portanto não podem ser considerados como jornalistas
independentes”.
O Jornalismo independente refere-se à prática jornalística que se caracteriza por
não estar ligada a grandes grupos de mídia, linhas editoriais ou interesses econômicos. É um
jornalismo que busca uma maior autonomia e liberdade para cobrir notícias, com foco em
oferecer uma perspectiva alternativa e contrastante com os meios de comunicação tradicionais.
Em resumo, se distingue por sua falta de vínculo com grandes empresas de mídia ou interesses
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
19
econômicos, permitindo aos jornalistas cobrir notícias com mais liberdade e sem a necessidade de
atender a diretrizes editoriais impostas por grupos de mídia maiores (DOS SANTOS, Wyldiany
Oliveira et al. JORNALISMO INDEPENDENTE EM PESQUISAS DA COMUNICAÇÃO: UM ESTADO DA
ARTE. Revista Alterjor, v. 28, n. 2, p. 696-713, 2023).
Por óbvio, os jornalistas empregados da recorrente não são exercem atividade
independente. Estão voltados às atividades de recolher, redigir, registrar, interpretar e organizar
informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem
divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer
outros meios de comunicação com o público, tal como descrito em minúcias no CBO declarado
pela recorrente. Isso tudo no contexto da organização empresarial “Folha”, como empregados, a
qual se caracteriza como uma grande empresa de comunicação, descartando, portanto, a
pretendida independência dos profissionais jornalistas.
Portanto, a atividade exercida pelos profissionais do jornalismo no caso dos autos,
impõe a classificação no código CNAE 5812-3/00, para fins de enquadramento no GILRAT, sob a
alíquota de 2% (três por cento).
Deve ser mantido o lançamento.
3.2 “PRÊMIO FOLHA”
Como consta do Relatório Fiscal, foi identificada, nas folhas de pagamento, a rubrica
“1461 - Prêmio Folha” que trata-se de prêmio pago uma única vez durante o contrato de trabalho,
por ocasião do desligamento de alguns profissionais que trabalharam mais de 20 anos, como
reconhecimento à sua dedicação.
Nesse particular, alega a recorrente que o Prêmio Folha, pago uma única vez,
quando da rescisão contratual, é destinado ao reconhecimento dos profissionais que atuaram por
mais de 20 anos na empresa e sua unicidade o isenta das contribuições sociais, nos termos do art.
28, § 9.o, “e”, 7 da Lei n. 8.212/91, que exclui do salário de contribuição “as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário”.
A decisão de piso, por sua vez, compreendeu que o prêmio tem caráter
remuneratório“porque concedido pelo trabalho - daí não há que se falar em seu caráter
indenizatório como quer a impugnante. “ Ainda, afastou a exclusão do conceito de salário
contribuição “em face da literalidade” do art. 28, § 9.o, “e”, 7 da Lei n. 8.212/91.
Pois bem.
Conforme disciplinado na Constituição Federal (art. 195, inciso I, alínea “a”), a
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes, entre outras, das contribuições sociais: “I - do empregador,
da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
20
e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” (grifou-se).
Buscando os limites constitucionais do poder de tributar, atinentes às contribuições
previdenciárias, tem-se que como base imponível somente rendimentos do trabalho, de índole
contraprestacional. Daí decorre que, tanto para o segurado empregado, quanto para o avulso, as
contribuições previdenciárias incidem sobre verbas de natureza remuneratórias, a remuneração
percebida pelo trabalho.
Destaca-se, nesse ponto, que, determina a CLT, em ser art. 457, que integra a
remuneração do trabalhador não só o salário, como também a remuneração variável e as
utilidades pagas como contraprestação do serviço prestado. Isto é, o conceito de remuneração é
mais amplo que a contraprestação laboral efetiva, incluiria as verbas variáveis, além do salário.
Valendo-se dos ditames dos arts. 109 e 110 do CTN, o conceito de remuneração do
empregado é aquele constante na CLT, porém os efeitos tributários previdenciários das parcelas
tidas como remuneratórias são os determinados na Lei n. 8.212/91. Cabendo, portanto, ao
intérprete, analisar o salário de contribuição, instituto próprio previdenciário criado pelo
legislador e as possíveis parcelas isentas ou fora do campo de incidência.
Em linha com a base constitucional, a Lei n. 8.212/91, Lei de Custeio da Previdência
Social, traz disposições sobre a base de cálculo da contribuições previdenciária do empregador,
cota patronal, explicitando que o salário-de-contribuição constitui uma remuneração destinada a
retribuir o trabalho:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
21
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (grifou-se)
Como se vê, a base de incidência é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, não importando a
forma e nem o nome que se dê à rubrica. A contribuição previdenciária deve incidir nas verbas
pagas como decorrência do trabalho, isto é, percebidas “pelo” trabalho nos termos da legislação e
do contrato laboral. É dizer: o elemento essencial para que uma verba paga pela empresa a seu
empregado constitua hipótese de incidência de contribuições previdenciárias é a sua vinculação à
atividade laboral desenvolvida.
Nesse ponto, divirjo da decisão de piso e entendo que, no presente caso, a rubrica
não é destinada a retribuir o trabalho prestado pelos empregados, portanto, encontra-se fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme exposto linhas acima, nos termos do art. 22, I e art. 28, I da
Lei n. 8.212/91, é mandatória a sua vinculação à atividade laboral desenvolvida para que uma
verba paga pela empresa a seu empregado constitua hipótese de incidência de contribuições
previdenciárias.
A motivação para o pagamento é a permanência do profissional nos quadros da
empresa. O pagamento não tem vínculo direto com a atividade laboral desenvolvida, o que resta
evidenciado pela desvinculação do pagamento de metas/performance. Pelo seu trabalho, pelo seu
esforço usual ou suplementar, o empregado estará recebendo as verbas combinadas, constantes
de seu “pacote de remuneração”. Isso resta ainda mais evidente no caso em que o pagamento é
realizado no momento da rescisão do contrato de trabalho.
Observa-se que, a própria decisão recorrida, bem como o relatório fiscal, conquanto
tenham compreendido que as quantias seriam “pelo trabalho”, não demonstraram e
fundamentaram tal vinculação, tendo ocorrido um vácuo argumentativo neste particular. Ou seja,
inexiste demonstração de que tais rubricas destinaram-se a remunerar um serviço prestado ou
colocado à disposição da recorrente.
Ainda, a título de argumentação, a meu ver, no presente caso, não há que se falar,
que o bônus tinha finalidade de fidelização do executivo, como uma espécie de incentivo ao
trabalho. Da análise dos autos não é possível verificar qualquer pactuação prévia até mesmo
tácita.
Ao contrário, o próprio relatório fiscal demonstra que não era pago a todos os
empregados. Basta ver que no “Quadro do item 6” do relatório fiscal (e-fls. 337) constam apenas
seis pagamentos, atinentes a essa rubrica, efetuados apenas uma única vez à empregados
distintos. O pagamento da verba era dotado de espontaneidade. Por isso, discordo da premissa
utilizada pela DRJ no sentido de que o Prêmio era dotado de “segurança”.
Ainda, no que tange aos segurados empregados, a Constituição Federal em seu art.
201, §11, determina que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
22
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei” (grifou-se).
Interpretando tal dispositivo, sistematicamente, com o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565160/SC (Tema 20), afirmou que "a
contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer
anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998"
Na oportunidade, prevaleceu, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio, segundo o
qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da
Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido
disciplinava, antes da Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos
empregadores a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados,
quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto,
remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas
diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se, apenas, a
habitualidade. (grifou-se)
Assim, segue-se que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E mais, o
conceito de habitualidade trata-se de matéria infraconstitucional e a análise deve ser efetuada
caso a caso.
Nesse ponto, entendo que está sendo criada uma grande confusão ao tentarem
comparar os conceitos de "habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade
com o de eventualidade". Isso porque, como se verá a frente, o art. 28, §9o, alínea“e”,item“7”
prevê expressamente que as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais são isentas de
contribuições sociais previdenciárias.
Em consulta aos Dicionário Michaelis, Houaiss e Vocabulário Jurídico de Plácido e
Silva tem-se como habitual o que costuma ocorrer com frequência; costumeiro, sólito, que se
consagrou, que se tornou usual em virtude da a sucessividade, constância, e reiteração, na prática
ou no exercício de certos e determinados atos. Já eventual refere-se à aquilo que depende de
acontecimento incerto, casual, fortuito.
Assim, compreendo que a habitualidade refere-se à reiteração do pagamento da
verba, enquanto o ganho eventual é aquele incerto, sem previsibilidade ou expectativa. A
previsibilidade, embora possa ser consequência da habitualidade no efetivo pagamento, não
Ou seja, um pagamento realizado no âmbito do contrato de trabalho, para assumir
feição salarial, mesmo que não decorra de um fazer específico (incluindo-se na regra geral da
remuneração que é a contraprestação), deve ser realizado com habitualidade.
Exemplificativamente, um pagamento aos empregados do marketing, realizado quando o
resultado das vendas da empresa atingir determinado patamar, só se torna salarial com a
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
23
reincidência/usualidade do pagamento, ou ainda, com a publicização de que, ao alcançar
determinado resultado, a empresa pagará o valor avençado.

No presente caso, não há, expectativa de recebimento, habitualidade de
pagamento (o pagamento foi feito uma única vez à casa empregado demitido), tampouco
obrigação do empregador em pagar tal valor. Trata-se de pagamento único (e em montante não
relacionado com o salário), nem vinculado à metas, o que, no meu entendimento pessoal, afasta a
habitualidade da verba no particular.
No caso, pode-se, inclusive, admitir a eventualidade do pagamento da rubrica (art.
28, § 9o, "e", item 7, da Lei n. 8.212/91): em que pese o fato de atingir a marca de tempo na
empresa ser evento certo, a realidade demonstra que o efetivo pagamento das verbas era incerto,
não era costumeiro (não era frequente, rotineiro, pactuado, nem dotado de certeza pois sequer
demonstrado que era realizado para todos os funcionários, necessariamente). É dizer: se o
funcionário permanecer 20 anos na empresa, por exemplo, a verba seria paga uma única vez
apenas ao final do contrato de trabalho (se demitido), sendo ela, portanto, não habitual e também
eventual (vez que não é certo ou previsto o pagamento).
Tais características da verba paga, apontam para a não incidência das contribuições
previdenciárias in casu.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1602619/SE) as
contribuições destinadas a terceiros (sistema “S” e “contribuições ao RAT-SAT”), “em razão da
identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias”, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas em comento.
Pelo exposto, devem ser declarados improcedentes os lançamentos atinentes à
exigência de contribuições previdenciárias sobre a parcela paga a título de “Prêmio Folha”.
3.3 CORRESPONDENTES INTERNACIONAIS
A recorrente defende que os valores pagos aos correspondentes internacionais,
descritos na conta 465113 dizem respeito exclusivamente aos direitos autorais que eram cedidos a
Recorrente, conforme previsto nos Instrumentos de Cessão de Direitos Autorias anexados aos
autos e pagos por meio de remessas financeiras ao exterior. O contrato de cessão possui natureza
exclusivamente civil, não caracteriza vínculo empregatício e tampouco prestação de serviços.
Trata-se, notadamente, de uma operação meramente comercial, referente à cessão de direito
personalíssimo. Por conseguinte, os valores pagos a este título não sofrem a incidência de
contribuições previdenciárias.
Não obstante, nesse particular, concordo com a decisão de piso. O art. 12, I, “c” da
Lei n. 8.212/91 não estabelece a necessidade da empresa possuir filiais no exterior, e sim sucursal
ou agência, sendo a sucursal um estabelecimento comercial que trata dos negócios de outro, a
cuja administração está ligado, sem todavia constituir sua agência ou filial.
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
24
Além disso, os correspondentes mantêm o registro de empregado; recebem os
vencimentos por meio de transferências bancárias, classificadas pela empresa como ordenados;
os valores definidos nos contratos são fixos, pagos mensalmente e não condicionados à
quantidade de matérias enviadas.
Assim, compreendo que os valores pagos a correspondentes internacionais se
revestem de características salariais, correta a exigência de contribuições previdenciárias apuradas
sobre tais valores.
3.4 PESQUISADORES
Com relação aos valores pagos a contribuintes individuais - pesquisadores pessoas
físicas - relacionados na conta 422711, afirma a autuada já ter recolhido as contribuições
previdenciárias devidas, apresentando quadro demonstrando, mês a mês, as bases de cálculo e
contribuições devidas (apuradas pela fiscalização), o valor recolhido e o saldo (recolhido - devido),
bem como que anexou as respectivas GPSs.
Afirma ainda que o Anexo V - Planilha 1 do Relatório Fiscal aponta as bases de
cálculo relativas aos mencionados contribuintes individuais, sendo que, em diversas
competências, não consta o nome do contribuinte, o que dificulta a sua defesa. Informa ainda
que, apesar do valor global recolhido ser superior ao apontado pela fiscalização, nas competências
02/2011 e 03/2011 encontrou uma pequena diferença de R$ 139,15 e R$ 435,50,
respectivamente, que foram recolhidos na forma prevista neste auto de infração, ou seja, valor
original acrescido de juros e multa reduzida (37,5%).
Inicialmente, no tocante à alegação de dificuldade de defesa por parte da empresa
pelo fato de não constar o nome do contribuinte individual tal fato se deve à própria empresa,
pois tais pagamentos foram obtidos de sua contabilidade - conta “422711 - Pesquisador PF” -, na
qual somente parte dos beneficiários foram identificados, sendo que aqueles que estavam
devidamente identificados tiveram seus nomes indicados na citada planilha e excluídos, caso
estivessem declarados em GFIP.
Após a manifestação fiscal, como exposto na decisão de piso, permaneceram os
contribuintes que não constavam na GFIP e os valores sem identificação.
Nos termos do art. 32, IV da Lei n. 8.212/91, combinado com o art. 225, IV do RPS3 ,
é essencial a declaração em GFIP de todos os pagamentos efetuados, para que haja a vinculação
dos recolhimentos realizados aos segurados a que se referem.
Deste modo, os pagamentos efetuados e contabilizados sem a indicação dos
beneficiários, bem como sua omissão em GFIP, impossibilitam o aproveitamento de eventuais
recolhimentos efetuados pela sua não vinculação inequívoca aos respectivos segurados, estando
correto o procedimento da auditoria fiscal ao incluir tais pagamentos como base de cálculo das
contribuições previdenciárias aqui exigidas.
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
25
Cabe registrar que os recolhimentos identificados e comprovados serão
aproveitados pelo setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem quando
da amortização do crédito lançado.
3.5 EDITORES DE TEXTO (PESSOA JURÍDICA/FÍSICA)
Argumenta a empresa que, não tendo a auditoria identificado diversos valores
lançados na conta “465122 - Edição de Texto”, investigou todos os valores contidos no Anexo V -
Planilha 2 (e-fls. 968 a 971) e verificou que as importâncias lançadas correspondem à prestação de
serviços intelectuais por pessoas jurídicas, bem como cessão de direitos autorais de contribuintes
individuais. Segundo o quadro resumo constante no recurso, o valor total dos serviços prestados
por pessoas jurídicas, para os quais não incidiriam contribuições previdenciárias é de R$
923.172,40. As notas fiscais relativas à prestação de serviços por pessoas jurídicas encontram-se às
e-fls. 2.675 a 2.775;
A seguir, a contribuinte passa a analisar pontualmente alguns valores lançados
como base de cálculo das contribuições exigidas: - lançamento de R$ 8.010,00 nas competências
01/2011 a 04/2011: referente a prestação de serviços executados por Paolla Mursello, conforme
Recibos de Pagamento a Autônomo - RPA de e-fls. 2.806 a 2.812; - base de cálculo no valor de R$
114.028,10: refere-se a pagamento de cessão de direitos autorais justificados por contratos de
cessão desses direitos que anexa às e-fls. 2.814 a 3.036 (R$ 113.328,40) e R$ 700,00 referente a
prefácio de livro escrito pelo autor Juca Kfouri.
Conclui que, embora tenha buscado justificar os equívocos apontados, não foi
possível identificar a origem das bases de cálculo totalizando R$ 16.587,43, que a contribuinte
reconhece como devidos e junta, às e-fls. 3.038 a 3.058, comprovantes dos respectivos
recolhimentos, efetuados com os acréscimos legais, conforme quadro demonstrativo no item 102
da Impugnação. Conclui que o lançamento tributário deve ser anulado, visto ter justificado as
bases de cálculo apuradas pela fiscalização e a diferença devidamente recolhida.
Ocorre que, como bem exposto pela decisão de piso, como a fiscalização
reconheceu a não incidência alegada pela recorrente e o recolhimento do restante das
contribuições apuradas, não há, neste tópico, argumentos a serem discutidos. É ver trecho da
decisão de piso nesse sentido:
Solicitada a manifestação da fiscalização, em resposta, foi informado que, tendo
em vista a identificação dos beneficiários dos pagamentos com a apresentação
dos documentos comprobatórios, é cabível a retificação dos valores lançados,
ficando mantidos os valores que a empresa não conseguiu identificar e os
lançamentos referentes a edição de texto prestados por pessoa física, para os
quais houve o recolhimento da contribuição previdenciária devida.

Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
26
3.6 FREELANCERS
No tocante aos freelancers, afirma a empresa que constam no Anexo V - Planilha 3,
pagamentos no valor de R$ 21.403,17, conforme quadro no item 105 do Relatório Fiscal, que se
enquadram nas normas mencionadas no item III.4 acima (cessão de direitos autorais, isenta de
contribuições previdenciárias). Para o restante - R$ 835.170,97 -, por não ter encontrado as
matérias publicadas, o contribuinte entendeu por bem recolher os valores dos créditos tributários
apuradas pela fiscalização, conforme quadro no item 106 do Relatório Fiscal, totalizando
recolhimentos da ordem de R$ 306.837,52, com cópias das GPSs nas e-fls. 3.118 a 3.138. Requer a
nulidade do auto de infração pela isenção de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
título de cessão de direitos autorais e pagamento sobre as diferenças não identificadas.
Ocorre que, nesse particular, também não há argumentos a serem discutidos, vez
que a Auditoria Fiscal, em sua Informação Fiscal de e-fls. 3.172 a 3.194, reconheceu ser cabível a
retificação do débito, conforme demonstrativo de e-fls. 3.186 a 3.193 e informou ainda que, não
tendo a empresa encontrado o restante das matérias publicadas, recolheu os valores a elas
referentes.
3.7 DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Como consta dos autos, a recorrente ajuizou a Ação Ordinária n. 0011293-
05.2005.4.03.6100, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 3a região, conforme
Certidão de Objeto e Pé de e-fls. 3.140 a 3.141 a fim de discutir a exigibilidade da contribuição de
0,2% sobre a folha de salários, destinada ao INCRA, optando pela realização de depósito judicial.
Em consulta ao sítio oficial do Tribunal (PJE), verifica-se que a referida ação
transitou em julgado em 06/06/2023. A decisão de maio de 2023 negou seguimento ao Recurso
Extraordinário quanto às pretensões: (i) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao
INCRA em razão do advento da EC n.o 33/01 (tema n.o 495 de Repercussão Geral) e (ii)
exigibilidade da contribuição ao INCRA por parte das empresas urbanas (tema n.o 108 de
Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos. É ver o entendimento
que prevaleceu na oportunidade:
DECIDO.
Inicialmente, no que tange à declinada legitimidade passiva da União, a análise
dos autos revela que o Recorrente, apesar de desenvolver teses que entende
amparar sua pretensão e mencionar dispositivos constitucionais, não cuidou de
indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os dispositivos
da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido, tendo se limitado, em
verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em
desatenção ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de
fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n.o 284 do
Supremo Tribunal Federal:
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
27
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ademais, cumpre anotar que, na via estreita do Recurso Extraordinário, para que
haja interesse em recorrer, não basta mera sucumbência, como nos demais
recursos ordinários. É necessário que haja efetivamente uma questão
constitucional, na medida em que o apelo extremo não se presta a examinar a
justiça da decisão, encontrando-se antes vocacionado a garantir a autoridade e a
unidade do ordenamento constitucional, solucionando controvérsias acerca da
interpretação das suas normas.
Este entendimento, pacificado no âmbito da jurisprudência do STF, se reflete nos
seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE
DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO
EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos
consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas
infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF.
Precedentes.
III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição
Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que
forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art.
1.021, § 4°, do CPC).
(STF, RE n.o 1.183.212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-
2019 PUBLIC 13-05-2019) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ICMS. REQUISITOS. DECRETO ESTADUAL N.o 45.358, de 04/05/10.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. NÃO INDICAÇÃO DOS
MOTIVOS DE EVENTUAL VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
284/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
28
FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO
QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais
requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se
pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF).
2. As razões do Recurso Extraordinário revelam-se deficientes quando o
recorrente não aponta, de forma clara e inequívoca, os motivos pelos quais
considera violados os dispositivos constitucionais suscitados. É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). Precedentes.
3. In casu, a par de a recorrente ter mencionado em preliminar de repercussão
geral que o acórdão recorrido violou o art. 5o, II, da Constituição Federal, infere-se
que ela limitou-se a repisar os fundamentos expendidos em seu mandamus,
transcrever o histórico do julgado e a tecer considerações genéricas acerca dos
fatos causadores de sua irresignação, não esclarecendo a contento o motivo que a
fez concluir pelo desrespeito ao comando constitucional invocado, sequer
mencionando-o nas razões de mérito de seu recurso.
4. O acórdão recorrido assentou: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA -
PARCELAMENTO DE ICMS - DECRETO ESTADUAL No 45.358/2010 - EXIGÊNCIA DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
TODOS
OS
DÉBITOS
-
EXCLUSÃO
DE
CREDITOS
FORMALIZADOS, DE NATUREZA CONTENCIOSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA
MANTIDA. Ausente controvérsia quanto à existência de outros débitos de ICM'S
objeto de demandas judiciais, deve ser mantida a sentença que denega a
segurança visando o parcelamento de valor consubstanciado em apenas um PTA,
eis que o decreto Estadual de no 45.358/2010, que instituiu o programa,
condicionou, expressamente, a habilitação do sujeito passivo à consolidação de
todos os créditos tributários, sem excepcionar os formalizados, de natureza
contenciosa. (fl. 164).
5. Agravo regimental desprovido.
(STF, ARE n.o 690.802 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2012 PUBLIC 05-09-
2012) (Grifei).
No mesmo sentido: STF, ARE n.o 1.002.799 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017; STF, AI n.o 833.240 AgR,
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, ACÓRDÃO ELETRÔNICO, DJe-
040 DIVULG 25-02-2014 PUBLIC 26-02-2014 e STF, ARE n.o 688.942 AgR, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
175 DIVULG 04-09-2012 PUBLIC 05-09-2012.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
29
Já a controvérsia relativa às materialidades possíveis para a instituição de
contribuições ao INCRA foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n.o 630.898/RS, alçado como representativo de controvérsia
(tema n.o 495) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC),
tendo se consolidado o entendimento da natureza meramente exemplificativa do
rol de bases de cálculo previstas no art. 149, § 2.o, III, “a”, da CF, bem como se
fixado a seguinte tese de Repercussão Geral: "É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001".
O acórdão paradigma, publicado em 11/05/2021, recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
AO INCRA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. RECEPÇÃO PELA CF/88.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE). REFERIBILIDADE. RELAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ADVENTO DA EC No 33/01, INCLUINDO O § 2o, III, A, NO ART. 149 DA CF/88.
BASES ECONÔMICAS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CONTRIBUIÇÕES INTERVENTIVAS
INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIO. HIGIDEZ.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a
folha de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na
promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício
da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais
(arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar
diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de
referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos
princípios gerais da atividade econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote
outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois
esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
30
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção
no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(STF, RE n.o 630.898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089
DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021) (Grifei).
Sendo assim, verifica-se que a pretensão do Recorrente destoa da orientação
firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe, nesta
questão, a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do
art. 1.030, I, "b" c/c art. 1.040, I do CPC.
Sob outro aspecto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
578.635/RS, alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 108) e
submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 543-B do CPC de 1973),
assentou a inexistência de repercussão geral na controvérsia envolvendo a
exigibilidade da contribuição ao INCRA por parte das empresas urbanas.
O acórdão paradigma, cuja publicação se deu em 17-10-2008, foi lavrado com a
seguinte ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE DAS EMPRESAS URBANAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(STF, RE n.o 578.635 RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, julgado em 25/09/2008,
DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-13 PP-02652
)(Grifei).
Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no
recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela
inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a
denegação do seguimento do Recurso Extraordinário por força do disposto no art.
1.030, I do CPC.
Por fim, sendo devida a exação combatida, resta prejudicado o pedido de
compensação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às
pretensões: (i) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA em
razão do advento da EC n.o 33/01 (tema n.o 495 de Repercussão Geral) e (ii)
exigibilidade da contribuição ao INCRA por parte das empresas urbanas (tema n.o
108 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos.
Na linha da jurisprudência deste Eg. Conselho (Acórdãos. n. 3402005.549, 3402-
004.987, 3402006.319), compreendo que deve ser aplicado o decidido no processo judicial
(transitado em julgado) no presente processo administrativo, não havendo, inclusive, que se falar
em concomitância. Inclusive, como visto, está em linha com o decidido pela Suprema Corte no
Tema n. 495.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.112 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720054/2016-99
31
Diante do exposto, correto o procedimento da auditoria ao efetuar o lançamento
das contribuições sociais destinadas ao INCRA. Mantenho o lançamento.
3.8 JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Por fim, quanto ao argumento relativo à não incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, vez que o art. 61, § 3.o da Lei n. 9.430/96 é claro ao restringir a incidência de juros
de mora sobre o valor do principal lançado, entendo que não merece prosperar.
Como bem exposto pela decisão da DRJ, o momento da constituição do crédito, não
há a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. O relatório “FLD - Fundamentos Legais do
Débito” (e-fl. 272), ao relacionar os fundamentos para aplicação dos juros, esclarece que os juros
foram calculados “sobre o valor originário”. A exigência será objeto de cobrança a partir do
vencimento do crédito respectivo, o qual se opera após 30 dias da ciência do contribuinte acerca
do lançamento fiscal.
De todo modo, aplico, quanto ao ponto o teor da Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, não há reparos a se fazer no lançamento quanto ao ponto.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo a argumentação em concomitância com a esfera judicial (caráter indenizatório do
aviso prévio indenizado), rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para excluir do
lançamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos sob a rubrica
“Prêmio Folha”.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 3383
DF CARF MF
Original